Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739391-80.2022.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO MARTINS REIS JUNIOR, indicando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 155 do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, foi concedida da liberdade provisória ao custodiado, mediante pagamento de fiança no valor de R$: 1.000,00 (mil reais). Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que não houve a decretação de sua prisão cautelar, não havendo qualquer amparo jurídico para que continue preso. Assevera que a decisão que fixa a fiança, pela sistemática atual do CPP, deve acarretar imediata expedição de alvará de soltura, estabelecendo-se prazo máximo para o recolhimento da fiança. Afirma que o paciente não possui condições financeiras de realizar o pagamento da fiança, tampouco seus familiares. Pede a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. O pleito liminar restou deferido nos termos da decisão de Num. 41588953. Ao Num. 41633614, o Juízo de origem informou o relaxamento da prisão do paciente. É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora ao Num. 41633614, houve a perda do objeto do presente writ, em razão da decisão proferida nos autos de origem, que relaxou a prisão do paciente, com a expedição do alvará de soltura. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão da liberdade ao paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator